Tribunal: TJMT
Processo: 1000603-56.2023.8.11.0038
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000603-56.2023.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WAGLYSON INACIO SANTOS - CPF: 057.850.711-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE DE OLIVEIRA CHAVES - CPF: 121.907.497-78 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS SOARES - CPF: 736.772.211-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Extorsão em continuidade delitiva. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Palavra da vítima corroborada por outros elementos. Desclassificação para apropriação indébita. Inviabilidade. Grave ameaça configurada. Dosimetria.
Bis in idem
. Redimensionamento da pena. Regime inicial fechado mantido. Recurso parcialmente provido
.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de
extorsão, tipificado no artigo 158,
caput
, c/c o artigo 71,
caput
, ambos do Código Penal
, impondo-lhe a pena de
7 anos de reclusão, além do pagamento de 70 dias-multa
.

2.
A defesa sustenta:
(i)
a insuficiência das provas para fundamentar a condenação, invocando o princípio do
in dubio pro reo
; subsidiariamente,
(
ii
)
a desclassificação para o delito de apropriação indébita;
(
iii
)
a redução da pena-base ao mínimo legal; e
(
iv
)
a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

II.
Questões em discussão

3. Há
quatro
questões em discussão:
(i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, considerando a palavra da vítima e os depoimentos policiais; (
ii
) verificar a tipicidade da conduta para fins de desclassificação para apropriação indébita; (
iii
) analisar a ocorrência de
bis in idem
na valoração das circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria; e (
iv
) definir o regime inicial de cumprimento de pena adequado diante das circunstâncias judiciais negativas
.

III.
Razões de decidir

4.
A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelos boletins de ocorrência, termo de apreensão, relatório de investigação e prova oral produzida. A palavra da vítima, firme e coerente, foi corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que localizaram a motocicleta na posse de terceiros indicados pelo réu
.

5.
Nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra do ofendido assume especial relevância probatória, mormente quando em harmonia com os demais elementos de convicção, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

6.
O crime de extorsão é formal e consuma-se quando a vítima é constrangida mediante violência ou grave ameaça, independentemente da obtenção da vantagem indevida (Súmula 96 do STJ)
.

7.
A conduta do agente, que se valeu da condição de integrante de facção criminosa (“Comando Vermelho”) e de ameaças de morte para constranger a vítima a entregar o bem e exigir
quantia em dinheiro
, caracteriza a grave ameaça elementar do tipo penal de extorsão, inviabilizando a desclassificação para apropriação indébita (art. 168 do CP)
.

8.
Na dosimetria, a utilização do mesmo fato (pertencimento a facção criminosa/poder de intimidação) para valorar negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime configuram
bis in idem
. Deve prevalecer apenas a negativação da culpabilidade, pois o dolo intenso e a audácia do agente extrapolam a reprovabilidade ordinária do tipo, afastando-se as demais vetoriais para redimensionar a pena-base
.

9.
A manutenção do regime inicial fechado é adequada, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, mesmo com a pena definitiva inferior a 8 anos, diante da existência de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade) que denota a gravidade concreta do delito
.

IV.
Dispositivo e teses

10. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:
“1.
A utilização de um mesmo fundamento fático para valorar negativamente múltiplas circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria configura
bis in idem
, impondo-se o afastamento das vetoriais excedentes. 2. A existência de circunstância judicial desfavorável, devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na elevada culpabilidade do agente, autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso do que o indicado apenas pelo
quantum
da pena
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
.
33, § 3º, 68,
71, 158 e 168. CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 96;
STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.952.117/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; j. em: 13 de novembro de 2023; TJMT, Apelação Criminal nº 1000338-20.2022.8.11.0093, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; j. em: 2 de setembro de 2025; TJMT, Apelação Criminal nº
1001942-94.2021.8.11.0046,
Rel. Des.
Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal
; j. em:
19
de fevereiro de
2025
; TJMT, Apelação Criminal nº 1009494-36.2021.8.11.0006, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal; j. em: 15 de julho de 2025;
TJMT, Apelação Criminal nº 0002037-83.2008.8.11.0051, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal;
j. em
: 16 de novembro de 2022;
TJMT, Apelação Criminal nº 1008564-07.2021.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; j. em: 28 de abril de 2025; TJMT, Apelação Criminal nº 0012285-04.2009.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; j.: 21 de outubro de 2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Waglyson
Inácio Santos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que o condenou à pena de 7 anos de reclusão e
a
o pagamento de 70 dias-multa, pelo delito de extorsão, tipificado no artigo 158,
caput
, c/c o artigo 71,
caput
, ambos do Código Penal.

Em síntese, a defesa sustenta:
(i)
a insuficiência das provas para fundamentar a condenação, invocando o princípio do
in dubio pro reo
; subsidiariamente,
(
ii
)
a desclassificação para o delito de apropriação indébita;
(
iii
)
a redução da pena-base ao mínimo legal; e
(
iv
)

a
fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena (Id. 325943936).

O
Ministério Público
do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo, requerendo o
desprovimento
do recurso (Id. 325943938).

O douto
Procurador de Justiça
Amarildo Cesar
Fachone
opinou pelo
desprovimento
do recurso, em parecer assim ementado:

“
Recurso de APELAÇÃO Criminal – SENTENÇA CONDENATÓRIA. extorsão em continuidade delitiva (art. 158, c/c art. 71, do Código Penal). Recurso Defensivo: 1. pretendida a
a
absolvição por insuficiência probatória – improcedência – palavra da vítima e testemunhas, somada à apreensão do bem em posse do Apelante – 2. pretensão de desclassificação para apropriação indébita - improcedência - grave ameaça exercida para a consumação dos crimes – 3. almejado o afastamento das

circunstância
s
judiciais negativadas – imposs
ibilidade – sentença fundamentada - 4. intento de alteração do regime de cumprimento de pena - improcedência - sentença fundamentada no quantum da pena imposta, acrescido das circunstâncias judiciais negativadas - Parecer pelo desprovimento do recurso
” (Id. 329773852).

Os autos estão sujeitos à revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso de apelação.

Infere-se da denúncia que, no dia 18 de dezembro de 2021, o apelante
Waglyson
Inácio Santos
constrangeu a vítima Lucas Soares mediante grave ameaça, a fim de obter para si indevida vantagem econômica
, praticando
o crime de extorsão, tipificado no artigo 158,
caput
, c/c artigo, 71,
caput
, ambos do Código Penal.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“
Segundo restou apurado, no dia dos fatos, o indiciado chamou a vítima LUCAS SOARES para comparecer na residência da Sra. ROSA, sob o pretexto de que precisavam conversar. No local, WAGLYSON INACIO SANTOS começou inculpar LUCAS SOARES de ser o responsável por alguns furtos realizados neste Município de Araputanga.

Ato contínuo, após as acusações, sob a condição de ser ‘faccionado’, o denunciado WAGLYSON INACIO SANTOS exigiu que LUCAS SOARES entregasse sua motocicleta como punição dos supostos furtos, ameaçando-o de morte caso não deixasse a moto no local.

Apurou-se, ainda, que após a obtenção desta indevida vantagem econômica, o indiciado WAGLYSON INACIO SANTOS telefonou para a vítima exigindo a quantia de R$: 1.500,00 para devolver a motocicleta a LUCAS
” (Id. 325943442).

A denúncia foi recebida em 16 de junho de 2023 (Id. 325943443).

Concluída a instrução criminal, sobreveio sentença julgando procedente a peça acusatória, condena
n
do o réu
Waglyson
Inácio Santos
pela prática do crime de extorsão (artigo 158,
caput
, c/c artigo, 71,
caput
, ambos do Código Penal), à pena de 7 anos de reclusão, além do pagamento de 70 dias-multa (Id. 325943918).

Irresignada, a defesa
sustenta

(i)

a fragilidade d
o conjunto probatóri
o
,
ao
argumento
de
que a condenação
est
a
ria amparada
exclusivamente na palavra da vítima e em
depoimentos indiretos dos
policiais militares, invocando
, para tanto,
o princípio do
in dubio pro reo,
pugnando
, assim,

pel
a absolvição do apelante.

A pretensão defensiva não comporta acolhimento.

A
materialidade
e a
autoria
delitiva
encontram-se
devidamente comprovada
s
nos autos, notadamente pelos Boletins de Ocorrência n° 2021.335783 e 2021.341255 (Id. 325943434 - págs. 10/14), pelo Termo de Exibição e Apreensão n° 2021.16.475097 (Id. 325943434 - pág. 15), pelo Relatório de Investigação nº 2023.13.34572 (Id. 325943436)
, bem como
pelas declarações
coligidas ao longo

d
a persecução penal
que, quando analisad
a
s em conjunto,
revelam-se harmônicas e convergentes com
os fatos
descritos
na denúncia.

Com efeito,
extrai-se
dos autos que
,

em
21.12.2021
,
a vítima Lucas Soares registrou o boletim de ocorrência nº 2021.335783 no qual relatou a subtração de sua motocicleta por um indivíduo que atuava como “gerente geral do cv” no município de Araputanga, após ser
falsamente
acusado
de praticar furtos na cidade
.

Na oportunidade, consignou, ainda, ter sido
ameaçado de morte
,
caso insistisse em reaver o
bem subtraído

(Id. 325943434 - págs. 10/11)
.

Assim, ao ser ouvido na
fase policial
, o ofendido
corroborou integralmente as informações anteriormente prestadas, esclarecendo que o réu entrou em contato
com ele
, solicitando que se dirigisse a determinada residência e que, ao chegar
a
o local indicado, teve sua motocicleta subtraída.

Relatou, ainda, que, em momento posterior, o apelante passou a realizar sucessivas ligações,

exigindo
a quantia de R$ 1.500,00 como condição para a restituição do bem.

Para melhor elucidação, transcrevo os trechos importantes de sua declaração
prestada
à autoridade policial:

“[...]
recebeu uma ligação em seu aparelho celular do numeral 65 99902-6645,
pertencente
a BARBA (WAGLYSON INÁCIO SANTOS), onde ele dizia que era para o declarante ir até a casa da senhora ROSA, localizada no Bairro Cidade Alta, nesta urbe, pois ele estava precisando falar com o declarante
; [...]
QUE em conversa com BARBA, este falou para o declarante que estava sabendo que o declarante era suspeito de praticar alguns furtos pela a cidade e que isso não era permitido pelas leis do Comando Vermelho, facção esta que segundo BARBA ele é o gerente geral local e que devido as acusações contra o declarante, ele iria ficar com sua motocicleta como punição; QUE chegou a dizer para BARBA que não era autor de nenhum furto e que não deixaria sua motocicleta, mas BARBA não aceitou suas negações e foi irredutível, dizendo ainda que se o declarante tentasse sair com a motocicleta dali seria morto;
[...]
QUE passou a receber ligações de BARBA onde o mesmo exigia a importância de R$ 1.500,00 (
hum
mil e quinhentos reais) para poder entregar a moto ao declarante
” (Id. 325943434 – págs. 26/27).

Em
juízo
,
a vítima confirmou integralmente sua oitiva anterior
, vejamos
:

“
[...]
Aí fui até ele, ele pegou e falou assim que ia pegar minha moto e que não ia devolver mais
e era isso
mesmo. Aí eu falei:
‘
Mas por que você vai pegar minha moto, cara?
’
Aí ele pegou
e me ameaçou de morte. Disse que se eu não entregasse a moto ele ia me matar.
Aí eu peguei e fui embora a pé e deixei a moto lá. Aí ele persistiu me ameaçando pelo celular
, pedindo

para eu dar
R$
1.
500
,00
para ele

para pegar minha moto de volta, que ele era do Comando Vermelho, gerente da cidade, e que se eu não desse o dinheiro

eles iam me matar. Aí falei:
‘
Cara, eu não tenho, cara
’
. Aí eu peguei e recorri
a polícia
, fui até a polícia lá e
contei
para eles o que tinha acontecido
.

Promotor:
E aí depois conseguiram pegar a moto
de volta para o
senhor
?

Lucas:
É, eles pegaram a moto, me devolveram, aí vendi para pagar o dinheiro que eles estavam me ameaçando. Só que não consegui o dinheiro porque o rapaz que eu vendi a moto não me pagou
.

P
erdi a moto, perdi tudo e ele ficou me ameaçando
”
(Relatório de Mídias – Id. 325943910).

Somam-se à
s
declaraç
ões
do ofendido os depoimentos
prestados pel
os policiais militares
Silvio Manoel dos Passos
e
André Luiz da Silva Campos
, responsáveis pelas diligências que culminaram na localização da motocicleta na residência de Rosa Maria Nunes
,
a qual
mantinha a
guarda
do
bem
,

conforme apurado
a pedido do
apelante
.

Referidos relatos, coligidos na fase inquisitorial, revelam-se plenamente convergentes quanto às circunstâncias da apreensão do bem, reforçando, assim, a coerência do arcabouço probatório.

A fim de detalhar a dinâmica fática
, transcrevo
os trechos pertinentes das
declarações
prestadas pel
os agentes
estatais, as quais se mostram substancialmente idênticas
:

“
QUE na data de hoje por volta das 14:50 realizavam rondas pelas ruas do bairro Cidade Alta, nesta urbe quando avistaram a motocicleta Honda CG 160 Start de cor preta, placa RAP-2146, estacionada na área de uma residência, a qual não possui muro; QUE devido ao fato da referida motocicleta possuir as mesmas características de uma moto roubada nesse mês resolveram fazer a checagem do veículo através de um aplicativo, momento em que constataram que o veículo acima mencionado encontrava-se com restrição de roubo/furto; QUE imediatamente se aproximaram da casa e chamaram pelo morador, ocasião em que foram atendidos por LAURA BEATRIZ, sendo que esta informou que era moradora da casa e que a responsável pela residência é sua mãe e que esta estava trabalhando; QUE questionaram LAURA BEATRIZ sobre o proprietário ou condutor da motocicleta Honda CG 160, a qual respondeu que a moto é de um amigo que atende pelo nome de WAGLYSON [...]” (Id. 325943434 - págs. 19/20 e 23/24).

Sob o crivo do contraditório, o cabo da
P
olícia
M
ilitar
André Luiz da Silva Campos
ratificou
as
declaraç
ões
anterior
mente prestadas na fase investigativa, reafirmando,
perante
a
autoridade judicial
, as circunstâncias relativas à localização e apreensão da motocicleta
:

“
Promotor:
Pode narrar para gente que a ocorrência que o senhor participou, por gentileza?

André:
A ocorrência em questão que a gente participou estava eu e o sub Silvio. Nós estávamos fazendo rondas na cidade alta, próximo ali da creche e nós avistamos uma moto na varanda de uma residência, que não tinha muro, então ficou fácil de visualizar. Verificamos pelo aplicativo móvel (CIOSP MÓVEL) que a moto já tinha um boletim de ocorrência de furto ou roubo, não me recordo, então
conduzimos
a moto.
Após, fomos
até a residência e perguntamos para a
adolescente que se encontrava no local,
quem era
o
proprietário da moto
cicleta, momento em que ela
deu o nome do
Waglyson
mas não
o
encontramos
naquele momento
. Localizamos a proprietária da casa
e, como não estava na residência pedimos que fosse até lá,

e d
epois encaminhamos para a polícia militar, fizemos o boletim e posteriormente para a polícia civil” (Relatório de Mídias - Id. 325943910).

No mesmo sentido, embora colhidas exclusivamente na
fase policial
, as declarações prestadas pela adolescente
L.B.N.P.
e por Rosa Maria Nunes igualmente assumem relevo como elementos periféricos de corroboração, na medida em que ambas consignaram que a motocicleta foi mantida sob sua guarda a pedido do apelante, circunstância que se mostra plenamente compatível com o contexto fático delineado nos autos e em harmonia com as diligências policiais posteriormente confirmadas em juízo
(Id. 325943434 – págs. 35/36 e 41/43)
.

Além disso, convém pontuar que,
para
além dos
relatos
convergentes e harmônicos da vítima, dos policiais militares e das testemunhas L.B.N.P. e
Rosa
,
consta dos autos
o Relatório de Investigação nº 2023.13.34572
(Id. 325943436)
,
documento que sistematiza os conteúdos informativos coligidos durante a fase inquisitorial.

Referido expediente consignou que
,
à época dos fatos,
o apelante
exercia posição de destaque no âmbito da
facção criminosa
denominada
“Comando Vermelho”
, circunstância que se mostra compatível com a dinâmica delitiva descrita pelo ofendido, especialmente no que concerne ao contexto de intim
ida
ção e constrangimento narrado nos autos.

Constou, ainda, do mencionado relatório
:

“
WAGLYSON INÁCIO SANTOS, praticou o crime de extorsão contra a vítima LUCAS SOARES, escondendo assim o veículo na casa de ROSA MARIA NUNES (pessoa que presta ajuda a facção Comando Vermelho), acreditando-se que tal fato se deu por alguma dívida de drogas que a vítima teria com a facção criminosa Comando Vermelho
”.

Impende destacar
que, conquanto
o relatório investigativo não constitua, por si só, peça probatória autônoma apta a embasar o édito condenatório, suas conclusões
mostram
-se relevantes como alicerce d
a coerência do contexto fático.

Nesse
cenário
, verifica-se que o bem subtraído foi localizado em circunstâncias diretamente vinculadas ao apelante
. Assim, ainda que
tenha negado os fatos
em sede

inquisitorial
(Id. 325943434 – págs. 70/72),
tal versão mostra-se isolada e destituída de suporte mínimo.

Consequentemente, a
tese
def
ensiva não encontra respaldo no acervo coligido ao longo da
persecução penal,
evidenciando o não atendimento do ônus previsto no artigo 156 do Código de Processo Penal.

Cumpre assinalar que, nos termos da orientação consolidada
pel
o Superior Tribunal de Justiça, o ônus de comprovar as alegações suscitadas pela defesa incumbe à parte que as invoca, não sendo suficiente, para
afastar
o édito condenatório, a mera apresentação de versão dissociada de
qualquer
lastro probatório mínimo
:

“É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1ª parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório” (
STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.952.117/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; data de Julgamento: 13
de novembro de
2023; data de publicação: 17 de novembro de 2023
).

Lado outro, convém pontuar que,
em delitos patrimoniais
como o ora examinado,
a palavra
do ofendido
assume especial relevância, principalmente quando se apresenta coerente, persistente e em consonância com as demais provas,
exatamente
como verificado
na hipótese em análise
.

Nessa linha, a grave ameaça - elementar do tipo penal previsto no artigo 158 do Código Penal - restou suficientemente caracterizada pela inequívoca intimidação exercida pelo apelante, materializada, inclusive, na invocação do poderio de
uma
conhecida facção criminosa (“Comando Vermelho”), circunstância
evidentemente
apta a incutir temor e
a
constranger a vítima
.

Do mesmo modo, ainda que o réu não tenha logrado êxito na obtenção da vantagem econômica indevida exigida do ofendido (R$ 1.500,00), o crime de extorsão
restou
consum
ado

quando se perfectibilizou
o
constrangimento mediante grave ameaça, nos termos do
entendimento
consolidado na

Súmula 96 do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto,
a condenação do apelante deve ser mantida
,
uma vez que a palavra da vítima
,
corroborada por outros elementos probatórios, demonstra a robustez e a suficiência
necessárias
para fundamentar a condenação pelo crime de extorsão
, independentemente da obtenção da vantagem indevida
, c
onforme orientação consolidada nesta Instância Revisora
:

“3. A autoria foi evidenciada pelas declarações da vítima, pelos registros digitais e pela coerência entre as provas orais e documentais, não havendo elementos que sustentem a tese de manipulação das mensagens.

4. O crime de extorsão é formal e se consuma independentemente da obtenção da vantagem econômica (Súmula 96/STJ).

5. A palavra da vítima, harmônica e corroborada por outros elementos de prova, possui relevante valor probatório em delitos patrimoniais praticados sem testemunhas presenciais” (TJMT, Apelação Criminal nº 1000338-20.2022.8.11.0093, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 2 de setembro de 2025; data da publicação: 5 de setembro de 2025).

“
Teses de julgamento: (i) a extorsão se consuma com o constrangimento da vítima mediante ameaça ou violência, sendo irrelevante a obtenção de vantagem indevida; (
ii
) a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância na comprovação da autoria delitiva” (
TJMT, Apelação Criminal nº
1001942-94.2021.8.11.0046,
Rel. Des.
Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal
; data do julgamento:
19
de fevereiro de
2025
; data da publicação:
7
de março de
2025)
.

Logo
,
o
pleito

defensivo
de
(
ii
)
desclassificação do
crime de extorsão
para o delito de apropriação indébita não comporta
acolhimento, visto que
o conjunto probatório demonstrou, de forma
segura,
que o apelante
obteve a posse do bem mediante constrangimento exercido sob grave ameaça.

Por certo, a invocação de sua vinculação

à
facção criminosa denominada “Comando Vermelho”
,
aliada às
ameaças de morte
dirigidas ao ofendido, sobressai plenamente apta à caracterização da grave ameaça

exigida pelo tipo penal previsto no
artigo 158 do Código Penal
, circunstância incompatível com a figura típica do artigo 168 do mesmo diploma legal
.

Em sintonia com esse entendimento, cit
a-se
a
jurisprudência desta Corte:

“
Tese de julgamento
: 2.
a menção reiterada a facção criminosa, aliada a conduta intimidatória, caracteriza grave ameaça para fins de configuração do art. 158, § 1º, do Código Penal” (TJMT, Apelação Criminal nº 1009494-36.2021.8.11.0006, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal; data do julgamento: 15 de julho de 2025; data da publicação: 29 de julho de 2025).

Assim sendo, estando amplamente comprovadas a materialidade e a autoria
delitiva
s
,
mostram-se
idôneos os elementos coligidos para sustentar a condenação de
Waglyson
Inácio Santos

p
elo crime de extorsão
,
razão pela qual restaram afastadas as
tese
s
defensiva
s
de
(i)

insuficiência probatória
, bem como de
(
ii
)
desclassificação da conduta
para o tipo previsto no artigo 168 do Código Penal
.

Prosseguindo na análise do recurso,
a defesa,
subsidiariamente
,
protesta pela
(
iii
)
redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que os fundamentos
utilizados
pelo juízo de origem para
a
valor
ação
negativa
d
as circunstâncias judiciais s
eriam
inerentes ao próprio tipo penal.

Para melhor
exame da
primeira etapa da dosimetria, transcrevo
o
trecho
pertinente
da sentença:

“
1ª Fase – Fixação da Pena-Base (Art. 59 CP e Art. 42 da Lei 11.343/06):

a) Culpabilidade: Elevada. O acusado agiu com dolo intenso e reprovabilidade acentuada, constrangendo a vítima mediante grave ameaça e valendo-se da suposta condição de "faccionado" para incutir temor e obter vantagem indevida, demonstrando audácia e desprezo pela integridade e patrimônio alheios.

b) Antecedentes: Não há elementos suficientes para valorar negativamente.

c) Conduta Social: Não há elementos suficientes para valorar negativamente.

d) Personalidade do agente: Não há elementos suficientes para valorar negativamente.

e) Motivos do crime: Obtenção de lucro fácil e indevida vantagem econômica, conduta comum ao crime de extorsão.

f) Circunstâncias do crime: Desfavoráveis. O crime foi praticado no contexto de uma falsa acusação de furtos, utilizando o acusado de sua suposta vinculação a uma facção criminosa ("comando vermelho" e "gerente") para intimidar a vítima, o que ampliou o poder de coação e o temor imposto. A vítima foi atraída sob pretexto de conversa, o que facilitou a ação criminosa.

g) Consequências do crime: Desfavoráveis. A vítima foi submetida a grave ameaça e coação, tendo sua motocicleta confiscada e, posteriormente, sofrendo nova exigência financeira para reavê-la. O abalo psicológico causado à vítima, com ameaças subsequentes de morte e tentativa de arrombamento de sua casa, é evidente e transcende o resultado típico do crime.

h) Comportamento da vítima: A sociedade é a vítima, e seu comportamento não influenciou na prática do crime.

Diante da valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 6 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
” (Id. 325943918).

Do fragmento acima,
verifica-se
que a pretensão defe
nsiva

comporta parcial
acolhimento
.

Isso porque a
fundamentação
empregada
para negativar a
circunstância judicial da

culpabilidade

revela
-se idônea e concreta
mente motivada
,
na medida em que
evide
ncia
maior grau de reprovabilidade da conduta.

Efetivamente, a atuação do apelante não se limitou à prática do tipo penal em sua forma ordinária, porque, ao invocar sua
vinculação à
facção criminosa
denominada
“Comando Vermelho”,
intensificou o poder de intimidação exercido

sobre a
vítima
, circunstância que extrapola os elementos normais do delito, elevando
substancialmente o grau de reprovabilidade da conduta e a gravidade concreta
da

infração
,
o que
justifica a exasperação da pena-base para além do mínimo legal.

Nesse viés,
cito precedente
deste Tribunal de Justiça
que
reconhece como
fundamento válido para
o
recrudescimento da pena inicial

a utilização de elementos que extrapolam o tipo penal
:

“3. Não prevalece o pleito defensivo de redução da pena-base para o mínimo legal quando a culpabilidade do agente demonstra maior reprovabilidade da conduta, circunstância que autoriza a exasperação da pena-base; do mesmo modo, aplicado o quantum de forma adequada e suficiente para a reprovação da conduta, a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade, não há se falar em reforma da pena fixada na sentença” (TJMT, Apelação Criminal nº 0002037-83.2008.8.11.0051, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 16 de novembro de 2022; data da publicação: 24 de novembro de 2022).

Todavia,
no tocante à
s circunstâncias e
às
consequências do crime,
verifica-se que os
fundamentos apresentados pelo
magistrado
não se mostram
aptos a sustentar a respectiva valoração
.

Isso porque a alegada utilização da vinculação do apelante à facção criminosa como instrumento de intimidação já foi devidamente considerada para
justificar a
elevação da
culpabilidade,
de modo que sua reiteração para exasperar circunstâncias judiciais diversas
caracteriza
indevido

bis in idem
(TJMT, Apelação Criminal nº 1008564-07.2021.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 28 de abril de 2025; data da publicação: 7 de maio de 2025).

Nessa mesma linha, tanto a
grave ameaça
quanto
a posterior exigência
econômica
constituem elementos inerentes ao
crime de extorsão
, não se revelando idôneos, por si sós,
para a
majoração da pena-base (TJMT, Apelação Criminal nº 0012285-04.2009.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 21 de outubro de 2025; data da publicação: 4 de novembro de 2025)
.

Ademais, eventual tentativa de arrombamento da residência da vítima não se apresenta como consequência direta e necessária da infração penal em exame, carecendo, dado isso, de aptidão para justificar o recrudescimento da reprimenda
.

Isto posto, impõe-se a
manutenção
da elevação da pena-base
exclusivamente
em relação à
circunstância judicial da culpabilidade
.

Logo
,
passo
à
re
adequação
da pena,
nos termos do
artigo 68 do Código Penal
, observando que, para o crime de extorsão,
a
reprimenda abstratamente cominada varia de
4 a 10 anos de reclusão, além de multa.

Na
primeira
fase,
considerando que apenas a circunstância judicial

d
a culpabilidade foi valorada
negativamente
, aplico a elevação da pena-base na fração de 1/6, fixa
n
d
o-a
em 4 anos e 8 meses de reclusão, além de 11 dias-multa.

Na
segunda
etapa
,
ausentes circunstâncias
agravantes ou atenuantes, mantenho a pena intermediária
nos mesmos patamares
.

Na
terceira

fase
, presente
a
causa de aumento
relativo à
continuidade delitiva
(
artigo 71 do Código Penal), mantenho o
incremento
n
a fração
de 1/6,
resultando na
pena
definitiva de
5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, além de 12 dias-multa.

No tocante ao regime inicial de cumprimento da pena,
ainda que a defesa p
ugne
pela
(
iv
)
fixação do regime semiaberto
, verifica-se que a valoração negativa da culpabilidade – fundada em circunstância concreta que
evidê
ncia
maior gravidade da conduta –

autoriza a imposição de regime mais gravoso, nos termos do
artigo 33, § 3º, do Código Penal.

Diante do exposto, em
parcial consonância
com o
parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo
do réu para redimensionar a pena
imposta pela prática do
crime de extorsão, tipificado no artigo 158,
caput
, c/c o artigo 71, caput, ambos do Código Pena,
fixando-a
definitiva
mente
em
5
anos
, 5 meses
e
10
dias
de reclusão, além do pagamento de 12 dias-multa,
mantido o
regime inicial fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026